Tribunal: TJDFT
Processo: 0751877-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que deferiu ao apenado os benefícios externos, tendo em vista que o sentenciado, além de ter cumprido o requisito objetivo, não ostenta falta grave pendente de apuração. Ademais, o atraso na realização do exame criminológico, há mais de ano, não pode ser suportado pelo sentenciado, impedindo a concessão dos benefícios do trabalho externo e das saídas temporárias, fatores primordiais para a sua ressocialização.
2. In casu, destaca-se que o recorrido já concluiu a participação na atividade referente ao Grupo de Autoconhecimento, conforme consta do Sistema de Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, bem como que o exame criminológico deferido há mais de um ano ainda não foi realizado. Além disso, o agravado preencheu os requisitos objetivos para concessão dos benefícios, haja vista que não existem faltas graves pendentes de apuração.
3. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que deferiu ao apenado os benefícios externos.